Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AVISO PRÉVIO. ANTECEDÊNCIA OBSERVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça. Concedo aos recorrentes o benefício da gratuidade da justiça, porquanto os elementos processuais (ID 62955568) demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. Recurso interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Os recorrentes pugnam pela procedência dos pedidos de indenização por danos morais e pela perda do tempo útil, nos valores de R$20.000,00 e R$10.000,00, respectivamente.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 61610766). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
7. Os autores adquiriram passagens aéreas de voo internacional operado pela ré, trechos ida e volta, São Paulo-Santiago, para os dias 18/05 e 25/05/2022 (ID 61610191), mas, por motivos operacionais, a empresa transportadora cancelou os voos contratados e comunicou o cancelamento aos autores em 20/02/2022, ofertando as opções disponíveis (ID 61610192).
8. Na forma do art. 12, da Resolução da ANAC no 400/2016, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
9. No caso, a ré atendeu à obrigação de comunicar aos autores sobre o cancelamento dos voos com a antecedência devida, em tempo hábil para a reorganização da viagem ou a rescisão contratual, conforme atesta o documento inserido (ID 61610192).
10. Nesse contexto, o cancelamento dos voos, mediante prévio aviso feito pela empresa transportadora, não tem o condão de vulnerar atributos pessoais dos contratantes. Com efeito, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1655438, 07319656620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. E segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."
11. Outrossim, a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, situação não constatada (Acórdão 1743920, 0700716-05.2023.8.07.0003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no PJe: 24/08/2023).
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Condeno os autores/recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedida.